Tribunal: TJMT
Processo: 1025755-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025755-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (AGRAVADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CNPJ: 37.791.799/0001-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CNPJ: 37.902.191/0001-97 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025755-31.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025755-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de Edson Aparecido Andrade, na qualidade de produtor rural, Edson Aparecido Andrade, pessoa jurídica, Elisangela Carissimi Rosalino, como produtora rural e Elisangela Carissimi Rosalino, na qualidade de pessoa jurídica.

Alega que não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da recuperação em favor de Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, na qualidade de produtores rurais, em particular o exercício regular das atividades empresarias há mais de 02 anos antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Complementa que a agravada Elisangela não apresentou qualquer dos documentos exigidos no inciso II do art. 51, da Lei n. 11.101/2005.

Requer a suspensão da decisão agravada em relação às pessoas físicas. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o processamento da recuperação judicial em favor dos agravados, na qualidade de produtores rurais - pessoa física.

Efeito suspensivo indeferido (id 72554953).

Contraminuta (id 75939952). Asseveram que o STJ firmou entendimento no sentido de não ser necessário o registro na Junta Comercial das atividades há mais de 02 anos, mas sim, que haja o efeito exercício da atividade empresarial por mais de 02 anos. Requerem o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 78003992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025755-31.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial em favor das pessoas físicas de Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, na qualidade de produtores rurais.

Pretende o agravante o indeferimento do processamento da recuperação judicial promovida por Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino, como produtores rurais pessoa física, porque não teriam cumprido com o requisito do registro na junta comercial pelo período de 02 anos antes do pedido da recuperação judicial.

Pois bem. A
o deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou o fato de que os agravados Edson e Elisangela se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, contudo, realçou que os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:

“E, diante de tal constatação, peso que, a despeito dos produtores rurais não estarem inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exercem a atividade rural por tempo inclusive superior a esta, podem obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpram os demais preceitos da lei concernente.”

Com efeito, consta que os agravados se encontram registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 20/07/2020 (Edson) e 29/07/2020 (Elisangela). Por sua vez, a recuperação judicial foi ajuizada em 17/09/2020.

Acerca do tema – recuperação judicial de produtores rurais e cumprimento do disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, o STJ firmou entendimento ao concluir que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. Veja-se, a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também
no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial
, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação,
que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos.
Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Assim se entende, porque para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal.

Não fosse o entendimento firmado pelo STJ, certo é que a Lei n. 14.112/2020, que entrou em vigor em 23/01/2021, alterou o art. 48 da Lei n. 11.101/2005, ao incluir os §§ 2o e 3o, que assim dispõem:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividade há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2o. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

Na hipótese, os agravados, demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois anos, o que pode ser aferido por meio dos documentos anexados, dentre eles, matrículas de imóveis com averbação de hipotecas com origem em Cédula Rural Hipotecária firmada com o Banco do Brasil S.A., ao menos desde o ano de 2013, bem como notas fiscais de aquisição de mercadorias para o desempenho da atividade rural.

Aliás, acerca do preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial, bem ponderou o Magistrado:

“No concerne aos demais requisitos, elencados nos incisos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, os requerentes apresentaram certidão negativa de falência; demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais; lista de credores; lista de funcionários; declaração de bens; extratos bancários; certidões cartorárias; relatório de ações; bem como exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira.”

Por seu turno, nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente,
a produção dos efeitos retroativos
. Ou seja, exercida a faculdade de se submeter ao regime jurídico empresarial – o que se dá por meio da inscrição -, o superveniente pedido de recuperação judicial efetuado pelo empresário rural, caso deferido seu processamento, há de abarcar todos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021